Tribunal: TJDFT
Processo: 0721598-39.2024.8.07.0007
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0721598-39.2024.8.07.0007 DESPACHO Manifeste-se o apelante sobre a preliminar suscitada em contrarrazões, no prazo de 5 dias. I. Após, conclusos. Brasília/DF, 28/08/2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator